Tribunal: STF
Processo: AP 2639
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de CLODOALDO CABRAL, em razão de Denúncia integralmente recebida pela Primeira Turma desta SUPREMA CORTE (Pet 10.880/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 29/10/2024), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 288, parágrafo único, 359-L, 359-M, 163, parágrafo único, I, II, III e IV, todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998, observadas as regras do art. 29, caput e art. 69, caput, ambos do Código Penal. 



    Em 20/5/2025, acolhendo a manifestação da Procuradoria-Geral da República (eDoc. 38), substituí a prisão preventiva de CLODOALDO CABRAL pela prisão domiciliar, a ser cumprida em seu endereço residencial, acrescida da imposição de medidas cautelares (art. 318-B, do Código de Processo Penal) (eDoc. 38).



    Em 23/9/2024, a Defesa de CLODOALDO CABRAL requereu autorização “para realizar exames de ressonância magnética agendados para o dia 26 de setembro, às 19h30min e 19h50min, conforme comprovante em anexo”.



     Além disso, informou que “o Denunciado deve ser submetido a sessões de fisioterapia para amenizar as dores diárias”. Assim, solicitou “autorização para a realização das sessões três vezes por semana, às segundas, quartas e sextas-feiras, no período de 09h00 às 10h00, a partir de 29/09/2025” (eDoc.205). 



    Anexou, ainda, documentos comprobatórios (eDoc.205).



    É o relatório. DECIDO. 



    Em face da documentação apresentada, verifico que o monitorado CLODOALDO CABRAL é portador do diagnóstico de “hérnia extrusa lombar, associada a espondilose lombar e cervical, com quadro álgico intenso e limitação funcional progressiva” (eDoc. 205), circunstância que demonstra a necessidade de realização de exames médicos, bem como de sessões de fisioterapia.



    O requerente comprovou o agendamento de dois exames de ressonância magnética (RM MÃO D e RM MÃO E), para o dia 26/9/2025, às 19h30 e 19h50, na Clínica Diagnostic Center, localizada na Avenida Santos Dumont, 2235, Santa Maria, Uberaba/MG, CEP 38050-400, o que demanda a retirada temporária do equipamento de monitoramento eletrônico.



    Com relação ao pedido de realização de sessões de fisioterapia, a serem iniciadas no dia 29/9/2025, 3 (três) vezes por semana semana, o requerente, embora tenha indicado os respectivos dias e horários, não informou a totalidade das sessões necessárias ao tratamento.



    Diante do exposto, tratando-se de situação relativa à saúde do requerente, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DEFIRO, em parte, os pedidos formulados e AUTORIZO a retirada do equipamento de monitoração eletrônica de CLODOALDO CABRAL, tão somente no dia 26/9/2025, a fim de que possa realizar os referidos exames de ressonância magnética, às 19h30 e às 19h50, na clínica Diagnostic Center, localizada na Avenida Santos Dumont, 2235, Santa Maria, na cidade de Uberaba/MG, CEP 38050-400. 



    O requerente deverá apresentar, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a realização dos exames, a respectiva documentação comprobatória.



    INTIMEM-SE os advogados regularmente constituídos para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, apresentem comprovação sobre a quantidade de sessões de fisioterapia necessárias e seus respectivos agendamentos, sob pena de indeferimento do pedido.



     OFICIE-SE ao Departamento Penitenciário do Estado de Minas Gerais (DEPEN/MG), para conhecimento e providências relativas à retirada e recolocação do aparelho de monitoramento, conforme determinado, inclusive para que proceda à troca do equipamento de monitoramento eletrônico, se necessário.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se, com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente